Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012217-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JONATHAN PEREIRA - CPF: 057.654.341-18 (PACIENTE), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.562.571-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE - CPF: 073.661.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETEXTOS –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA – 16 (DEZESSEIS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – MEMORIAIS FINAIS APRESENTADOS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ – DURAÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL, ACUSADOS SEGREGADOS EM COMARCAS DIVERSAS E COM PATRONOS DISTINTOS – PANDEMIA DO COVID-19 –
INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – POSSÍVEL PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PARA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE–
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a pluralidade de acusados e a necessidade de expedição de carta precatória, bem como encontrando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças do grupo criminoso na localidade. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 312, 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Jonathan Pereira
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi denunciado e responde pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, ‘
caput’
e artigo 35, ‘
caput’
, c/c. artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 e, artigo 288, ‘
caput’
, c/c. artigo 69 ‘
caput’
, do Código Penal.

Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16 de outubro de 2019, ou seja, praticamente 03 (três) anos, sendo que a instrução não se encerrou, bem como que a defesa não contribuiu para o excesso de prazo e sem justificativa razoável para a demora no regular processamento do feito, vislumbrando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente.

Alegou-se, ainda, que o inquérito policial foi aberto em 2017, com a operação Parentala, estando tramitando há 05 (cinco) anos. Portanto, em seu entendimento, estaria configurado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Asseverou-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário é carente de fundamentação idônea, sendo que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, o crime supostamente praticado por ele não se caracteriza pela violência ou grave ameaça.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (id. 132640196). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 132931662.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133972398, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da iminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 136942682), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.
1.
Inicialmente, o impetrante sustenta a caracterização de excesso de prazo na conservação da prisão preventiva do custodiado e para a formação da culpa.
NÃO ACOLHIMENTO
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e na proporcionalidade, atinentes à complexidade do caso concreto. “Operação Parentela” deflagrada pela Polícia Judiciária Civil. Pluralidade de réus. Situação excepcional de pandemia instalada que levou à prorrogação dos atos processuais.
2.
Na sequência, o impetrante indica a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Suficiência das medias cautelares menos gravosas.
NÃO ACOLHIMENTO
. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública com o fim de cessar a recalcitrância delitiva. Paciente responde a processo executivo de pena com reprimendas unificadas em quase 30 (trinta) anos de reclusão. Constados fortes indícios de que o custodiado representa uma das lideranças da Organização Criminosa do Comando Vermelho na localidade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Jonathan Pereira
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Emerge dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 09 de outubro de 2019, no contexto da “Operação Parentela”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil da Comar de Sorriso/MT, pelo cometimento, em tese, dos crimes tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tipificados respectivamente nos artigos 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Asseverou, assim, que está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, ao passo que está segregado há quase 03 (três) anos sem que se tenha o devido encerramento da instrução processual, bem como alegou a ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No tocante ao alegado excesso de prazo para análise do pedido ou do encerramento da instrução criminal, observa-se
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

In casu
, não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, pois a demora para o encerramento da instrução processual tem se dado em razão da complexidade da ação penal, que conta com 16 (dezesseis) acusados, alguns presos em Comarcas diversas e assistidos por patronos distintos, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do
writ
sob tal aspecto.

Além disso, não se pode ignorar a situação de pandemia instalada na saúde pública mundial que, excepcionalmente, levou à prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente pelas partes e, consequentemente, ocasionou maior morosidade na prestação jurisdicional.

Ainda, conforme informação da autoridade apontada como coatora já foram apresentadas as alegações finais da defesa, sendo os autos concluso para sentença em 21 de junho de 2022.

Portanto, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, com a apresentação dos memoriais finais.

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva foi decretada diante do necessário acautelamento da ordem pública, com o objetivo de evitar a perpetuação da atividade delitiva, uma vez que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 9155-70.1013.8.11.0040, com pena unificada em 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, o que, somado às circunstâncias apuradas nos autos originários da presente demanda, evidenciam a recalcitrância delitiva. Vejamos:

“O paciente, através de seu advogado constituído, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, que foi analisado por este Juízo, após a manifestação o MPE, sendo o pedido indeferido, oportunidade em que foi reanalisada a prisão dos demais detidos.

O Juízo destacou que o quadro fático que ensejou a prisão cautelar permanece inalterado, destacando que o paciente possui execução penal em andamento, autos nº 9155-70.2013.811.0040, onde estão reunidas quatro guias de execução penal pela prática dos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo, totalizando 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de pena, circunstâncias que, corroboradas às que constam nos autos, evidenciam a reiteração delitiva e estampam a necessidade da manutenção da prisão do paciente para garantia ordem pública.

Destacou-se ainda das interceptações telefônicas constantes nos autos, que há fortes indícios que os acusados não só integrariam, mas também liderariam nesta Comarca e região, uma das maiores facções criminosas atuantes no País (Comando Vermelho), voltada para o tráfico de entorpecentes e para a prática de outros crimes, sendo que vários dos indiciados atuavam nessa liderança dando ordens de dentro dos estabelecimentos penais onde se encontram presos, demonstrando também o seu descaso com a aplicação da lei penal.”

Desta forma, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública.
In casu
, evidenciou-se a presença de fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças do grupo criminoso na localidade.

Assim, a segregação cautelar preenche os requisitos autorizadores, inexistindo irregularidade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO - PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.
(TJMT – N.U 1009549-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022. Publicado no DJE 24/06/2022)

Ainda, não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do crime, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal), não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Neste sentido:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, as informações contidas nos autos demonstram a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado no feito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jonathan Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022